Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-16.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700461-16.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EDINA MEIREH CARNEIRO ROCHA, EDILAMAR APARECIDA CARNEIRO, EDSON LUIS CARNEIRO, ANTONIO CARNEIRO ESPÓLIO DE: OLGA ANTONIA CARNEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO CARNEIRO DESPACHO 1. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a petição de ID no 67262294 e o documento de ID no 67262295 no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Oportunamente, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO